Tribunal: STF
Processo: MS 36132
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado pelo Estado do Pará em face do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, nos autos de Procedimento de controle Administrativo nº 1.01031/2018-79, no bojo do qual o Relator, monocraticamente, concedeu o pedido liminar formulado por Marcos Antônio Ferreira das Neves, nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, com base no art. 43, VIII, do Regimento Interno deste Conselho Nacional, no art. 300, do Código de Processo Civil, e no poder geral de cautela do julgador, concedo tutela provisória de urgência, para:



    I) suspender os efeitos dos atos do egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do MP/PA e da Comissão Eleitoral, instituída para conduzir o processo de composição da lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça daquela instituição ministerial, para o mandato de 11/04/2019 a 11/04/2021, que indeferiram o registro da candidatura do requerente ao pleito eleitoral em questão; e



    II) determinar a imediata suspensão do processo eleitoral destinado à formação de lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, para o biênio 2019/2021, até ulterior julgamento de mérito pelo plenário deste CNMP.”



    Sustenta, em apertada síntese, tratar-se do quarto procedimento instaurado junto ao Conselho Nacional do Ministério Público com a finalidade de questionar as eleições para a formação da lista tríplice para escolha, pelo Chefe do Poder Executivo, do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Nele, o membro do Parquet estadual, Marcos Antônio Ferreira das Neves, volta-se contra as decisões da Comissão Eleitoral e do Colégio de Procuradores de Justiça que indeferiram sua candidatura ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, por entender que estava em desacordo com o disposto no artigo 232 da Lei Complementar Estadual nº 057/2006, por não ter decorrido o prazo de dois anos do encerramento de seu mandato no mesmo cargo. O pedido liminar formulado nos autos do PCA nº 1.01031/2018-79 foi deferido, nos termos acima citados.



    Na petição do presente writ, afirma o Impetrante a correção da decisão proferida pela Comissão Eleitoral e confirmada em sede recursal pelo Colégio de Procuradores de Justiça, uma vez que, nos termos do artigo 232 da LCE nº 056/2006, tendo expirado o período referente à sua recondução em 10 de abril de 2017, transcorreu o prazo de apenas um ano e sete meses até a data do registro da candidatura, não tendo cumprido, assim, o interregno de dois anos previsto pela lei. 



    Alega a existência de direito líquido e certo da Administração à manutenção das eleições até a primeira quinzena de dezembro de 2018, nos termos do artigo 10 da LCE 056/2006, com redação conferida pela LCE 118/2018. Sustenta a plena aplicabilidade do artigo 232 da Lei, que prevê o interstício de dois anos para nova candidatura ao cargo já ocupado ou a outro cargo eletivo, em interpretação decorrente da análise sistemática da legislação.



    Afirma que a conclusão do Relator do PCA no CNMP seria incorreta, pois não se depreende do disposto no artigo 128, §3º da Constituição da República que a única vedação à candidatura ao cargo de Procurador-Geral de Justiça seja a proibição de mais de uma recondução, já que o próprio texto constitucional remete a organização das eleições às legislações específicas de cada ente, inexistindo interpretação extensiva de regra de inelegibilidade.



    Aduz, ainda, que a regra local mostra-se compatível com a Constituição Federal, e encontra-se plenamente vigente, e que a decisão do CNMP incorre em verdadeira declaração de inconstitucionalidade da disposição legal, o que é vedado a órgãos estranhos ao Judiciário. 



    Finalmente, sustenta inexistir justificativa para o adiamento da eleição, sem data definida, uma vez que não se verifica, na hipótese, qualquer violação da prerrogativa de escolha do Governador diante de lista tríplice com ampla participação de todos os membros do Ministério Público do Estado do Pará, além de representar violação ao disposto na lei de regência do Parquet estadual.



    Requer a concessão de medida liminar em caráter de urgência, uma vez que as eleições foram regularmente marcadas para o dia 04.12.2018, nos seguintes termos:



    “1) A concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão do Conselheiro relator do PCA nº 1.01031/2018-79, do CNMP, de modo a que seja não só mantida a eleição para o dia 04.12.2018, conforme prevê a LCE nº 057/2008, como também a exclusão do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves; ou



    2) Sucessivamente, acaso não se convença da totalidade dos argumentos ou como medida de ponderação de interesses, a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão do Conselheiro relator do PCA nº 1.01031/2018-79, do CNMP, de modo a que seja apenas mantida a eleição para o dia 04.12.2018, conforme prevê a LCE nº 057/2008, mas com a inclusão do nome do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves como candidato; ou



    3) Ainda sucessivamente, e como segunda medida de ponderação de interesses, a concessão de medida liminar, a fim de suspender a decisão do Conselheiro relator do PCA nº 1.01031/2018-79, do CNMP, de modo a que a eleição ocorra dentro do prazo limite da LCE nº 057/2008, ou seja, até o dia 14.12.2018, último dia útil antes de finalizar a primeira quinzena de dezembro de 2018, com a inclusão do nome Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves como candidato.”



    No mérito, requer a confirmação da medida liminar e a concessão da segurança pleiteada “cassando-se em definitivo a decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, nos autos do PCA 1.01031/2018-79, a fim de se resguardar o direito líquido e certo do Estado do Pará de exercitar de modo autônomo a organização e concretização da eleição no âmbito do seu Ministério Público, sem interferências externas emanadas de órgão administrativos que lhe são estranhos”. 



    Em 30.11.2018, deferi o pedido cautelar para suspender os efeitos da liminar concedida nos autos do PCA 1.01031/2018-79 até o julgamento final de mérito do mandado de segurança (eDOC 11).



    Marco Antônio Ferreira Neves requereu a intervenção como terceiro prejudicado, sua intimação para apresentação de razões de mérito e a revogação da liminar deferida. 



    Na sequência, interpôs agravo interno contra a decisão liminar, requerendo a reconsideração da decisão ou a modulação dos efeitos para que o Procurador-Geral de Justiça do Pará se abstivesse de encaminhar a lista tríplice proclamada em 4.12.2018 ao Governador do Estado. Destacou, em síntese: (i) que a decisão do CNMP se restringiu ao controle de legalidade de ato administrativo da Comissão Eleitoral e do Colégio de Procuradores e Justiça, sem extrapolar as atribuições do Conselho; (ii) a necessidade de modulação dos efeitos da liminar, pois, ao deferi-la, o relator teria fulminado o direito do agravante de participar do processo eleitoral. 



    Em 11.12.2018, admiti o ingresso do Procurador como terceiro interessado e determinei a intimação do agravado para manifestar-se sobre o agravo interno. Em face dessa decisão, o membro do MP/PA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ausência de manifestação sobre a modulação dos efeitos, e propôs, na oportunidade, a concessão de tutela provisória incidental.



    Os embargos de declaração foram desprovidos, bem como indeferido o pedido de tutela provisória incidental.



    O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Procurador estadual. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do processo sem julgamento do mérito nos seguintes termos (eDOC 93):



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO ELEITORAL DE COMPOSIÇÃO DE LISTA TRÍPLICE. PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO PARÁ. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Inexiste utilidade e necessidade no provimento jurisdicional que assegure a participação em eleição já realizada e com biênio de investidura finalizado. 2. Ausente o binômio utilidade-necessidade no provimento jurisdicional, opera-se a perda superveniente do interesse de agir da impugnação judicial. – Parecer pela extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a superveniente falta de interesse de agir. 



     



    É, em síntese, o relatório.



    Decido.



    Como relatado, o presente writ tem por objeto a cassação da decisão liminar proferida pelo CNMP, nos autos do PCA 1.01031/2018-79, com o fim de resguardar suposto direito do Estado Pará de realizar eleições para o cargo de Procurador-Geral do Ministério Público do Estado no Pará, marcadas, desde meados de outubro, para ocorrerem no dia 4.12.2018. 



    Conforme noticia o Procurador-Geral da República, em decorrência do deferimento, por este relator, da medida liminar, as eleições para Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, para o biênio 2019/2021, ocorreram em 4.12.2018, e o candidato mais votado da lista tríplice, Gilberto Valente Martins, foi reconduzido para aquele mandato. Assim é que uma vez realizada a eleição e finalizado o biênio, inclusive já com realização de nova eleição para o mesmo cargo em 2022, o provimento jurisdicional que se buscava obter carece de necessidade-utilidade. 



    Diante desse quadro, verifica-se a perda superveniente do objeto deste writ, razão pela qual declaro prejudicado este mandado de segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente